Tribunal: TJBA
Processo: 0303881-51.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303881-51.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALVO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA GAP NO
NÍVEL
IV. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DESTE TJBA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS A PARTIR DAS DATAS PREVISTAS NA LEI REGULAMENTADORA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0303881-51.2013.8.05.0256
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
ROSALVO SANTOS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

n
a data registrada no sistema de processo eletrônico.